Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700715-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RAMOS CALHAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora Cláudia Ramos Calháo em face da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., do Banco BMG S.A. e do Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado com o objetivo de limitar os descontos consignados de empréstimos e cartão de crédito a 35% dos seus rendimentos líquidos, in verbis: “Em exame do pedido de tutela de urgência, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A autora, pessoa capaz, celebrou contrato de empréstimos consignados por livre vontade. Os consignados, em si, respeitam a margem de 30%. Quanto a estes, não há ilegalidade. Quanto ao cartão de crédito consignado, o contrato não é ilícito e, como cartão de crédito, não se confunde com empréstimo. A autora deve pagar integralmente a fatura, sob pena de incidirem os encargos moratórios previstos expressamente no contrato. Não vislumbro nas cláusulas contratuais qualquer ilegalidade ou desrespeito a direitos dos consumidores. É certo que o CDC apresenta textura aberta no que tange à qualificação das cláusulas abusivas, declarando nula de pleno direito a que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso” (art. 51, §1o, III). Não é esse, porém, o caso dos autos. Este contrato, além de ter previsão normativa, se mostra vantajoso aos usuários porque em regra a taxa de juros aplicada é menor do que os cartões de crédito não vinculados, haja vista a certeza de pagamento parcial da fatura. Ademais, não há onerosidade excessiva porque o débito ocorre em razão das compras efetuadas pelo consumidor, ou seja, há simples cobrança de débito. Se em virtude do seu descontrole financeiro deu causa aos descontos refutados, sem observar as outras obrigações assumidas, não pode imputar ao réu a prática de ilícito ao lançar, na forma previamente ajustada, os descontos por ele autorizados quando da celebração dos contratos. Colaciono, neste sentido, o entendimento deste E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento, com pedidos de revisão de cláusula contratual, cumulado como limitação de descontos efetivados em conta corrente, para adimplemento de dívida com cartão de crédito. 1.1. Sentença de extinção sem mérito, por perda superveniente do objeto, com base em acordo, extrajudicial, sobre o contrato. 1.2. Apelo do autor sustentando reforma da sentença e a procedência do pedido de limitação dos descontos consignados. 1.3. Ainda que a sentença tenha extinto o processo sem julgamento de mérito, é possível o julgamento de mérito em sede recursal, com base no art. 1.013, § 3o, do CPC. 2. A novação da dívida, mediante contrato refinanciamento, não afasta a utilidade da pretensão quanto ao antigo contrato, indicado com causa de pedir na inicial. 2.1. Entendimento exposto na Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores." (...) 4. Da limitação dos descontos - 30% dos vencimentos - débitos de cartão de crédito. 4.1. A regulamentação das consignações em folha de pagamento, no caso de servidores da Administração no Distrito Federal, é feita pelo Decreto 28.195/07. 4.2. Referida limitação, entretanto, não pode ser estendida para abranger as dívidas decorrentes da utilização de cartão de crédito, cuja modalidade de empréstimo não conta com a mesma garantia da consignação em folha de pagamento. 4.3. Em situação semelhante, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) - Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. (...)." (MC 14.142/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, rel. p/ acórdão ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/04/2009) 5. Apelo improvido. (Acórdão n.1037185, 20150110547986APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 291/308) DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELA MÍNIMA. INADIMPLEMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. CONCORRÊNCIA CULPOSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A previsão contratual que autoriza o desconto do equivalente à parcela mínima da fatura do cartão de crédito a ser paga mensalmente diretamente na conta corrente do consumidor se incorre em inadimplemento, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e vilipendiar sua subsistência em conformidade com parâmetros mínimos de dignidade. 2. Aferido que os descontos implementados pela administradora de cartão de crédito, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das economias pessoais do servidor público distrital e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos que aufere, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 3. A apreensão de que os serviços de cartão de crédito são fomentados pela mesma instituição financeira via da qual o servidor público aufere seus rendimentos e lhe fomentara empréstimos pessoais, cujas parcelas são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, conduz à constatação de que lhe era possível apreender se os descontos originários do inadimplemento da parcela mínima do cartão se coadunariam com o equivalente à "margem consignável" pautada como parâmetro para o seu endividamento, determinando que, ignorada essa previsão, os descontos sejam modulados ao permitido com forma de privilegiação dos direitos que lhe são assegurados ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém. (...) 6. Apelo conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. (Acórdão n.1030095, 20160110387602APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 19/07/2017. Pág.: 241-260) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. SENTENÇA. CITRA. PETITA. NÃO CARACTERIZADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO. PREVISÃO. DESCONTO. CONTA. CORRENTE. POSSIBILIDADE. (...) 4. Não há abusividade ou ilegalidade em cláusula contratual que permite ao emitente do cartão de crédito o desconto em conta corrente dos valores devidos, visando simples forma de garantir o adimplemento da obrigação. 5. O contratante tem o dever de adimplir as obrigações voluntária e livremente assumidas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.943914, 20150111099676APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 01/06/2016. Pág.: 228/234) Transcrevo, ainda, parte do voto da Relatora do último acórdão mencionado, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, por se tratar se questão semelhante à ora analisada: (...) Contudo, a cláusula contratual 9.2 não ofende a normatividade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não estabelece obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Há, ali, apenas a estipulação de uma forma de garantir o adimplemento da obrigação. O fato de ter o apelante/autor se endividado por meio do uso do cartão de crédito, de forma livre e voluntária, não pode ser atribuído ao apelado/réu. Ademais, a apelante/autora tem responsabilidade em adimplir as obrigações livremente assumidas. A afirmação de ilegalidade do ato em razão da impenhorabilidade salarial, não se sustenta por não se tratar de penhora decorrente de decisão judicial, mas simples desconto pactuado livremente entre as partes. Igualmente, não há se falar em limitação dos descontos, pois não há norma, diferentemente do que concerne aos empréstimos consignados, que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de obrigações bancárias, mormente as com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o apelante/autor contratar. (...)” A Autora/Agravante alega, em síntese, que a margem consignável de 35% (30% referente a empréstimos e 5%, a cartão de crédito) deve ser calculada sobre sua remuneração líquida (R$ 9.986,69, após dedução dos descontos legais obrigatórios de seguridade social e imposto de renda), e não sobre seus rendimentos brutos (R$ 13.338,18), de modo que o valor correto dos descontos mensais deveria ser de R$ 3.495,34, e não R$ 4.587,20, havendo um excesso que está comprometendo a subsistência dela. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam readequados os descontos consignados de empréstimos e cartão de crédito a 35% dos rendimentos líquidos. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito. No caso em análise, observo que, mesmo após a contratação de todos os empréstimos e cartão de crédito ora impugnados, o contracheque da Autora/Agravante referente ao mês de julho de 2019 (ID 13666292, Pág. 1), ainda informava a existência de margem consignável tanto para empréstimos (30% - R$ 3,96) quanto para cartão de crédito (5% - R$ 17,17). Assim, não há como afastar, por ora, a regularidade das consignações, até porque, ao que tudo indica, foi com base nessa mesma informação que ela realizou todas as operações com as quais anuiu voluntariamente, mas que agora questiona os descontos pertinentes. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a Declaração de Margem Consignável apresentada pela Autora/Agravante à instituição financeira por ocasião da obtenção dos empréstimos e cartão de crédito ora questionados. Sem prejuízo, intime-se, também, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que esclareça a sistemática utilizada na definição da margem consignável e da base de cálculo para sua apuração, considerando o disposto nas normas federais invocadas pela Autora/Agravante (Lei no 10.820/2003 e Decreto no 6.386/2008). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator